Tribunal: TJDFT
Processo: 0047761-19.2009.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE DILIGÊNCIAS INEFICAZES. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. LAPSO DE UM ANO. PRAZO PRESCRICIONAL RETOMADO AUTOMATICAMENTE APÓS UM ANO DA SUSPENSÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Apelação cível interposta em ação de cumprimento de sentença que pronunciou a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com fundamento nos artigos 206, § 3o, V, do CC e 924, V, do CPC.

2. De acordo com o art. 921, III e §1o do CPC, suspende-se a execução, pelo prazo de 1 (um) ano, quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis, suspendendo-se, também, a prescrição.

3. Em processos cuja suspensão se deu antes da alteração trazida pela Lei 14.195 de 26 de agosto de 2021, permanece a redação antiga do § 4o do artigo 921 do CPC: Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente.

4. Quanto à prescrição intercorrente, se trata de prazo trienal estabelecido no art. 206, § 3o, inciso V, do CC (pretensão de reparação civil).

5. Constatada a desídia do exequente/ apelante, porquanto o processo ficou paralisado por mais de 3 (três) anos após o período de suspensão.

6. Recurso de Apelação conhecido e não provido.